Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-98.2016.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000127-98.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR GASPAR DA SILVA - CPF: 020.684.461-11 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO - CPF: 030.725.041-56 (APELANTE), RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.076.441-52 (APELANTE), VALTER NUNES BARROS JUNIOR - CPF: 015.434.131-29 (APELANTE), MARIA ONEIDE CARDOSO COSTA - CPF: 023.206.357-50 (VÍTIMA), GLAUCIA CARDOSO GOMES - CPF: 057.046.711-01 (VÍTIMA), MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL - CPF: 396.271.521-53 (VÍTIMA), ANA PAULA LIMA VERAS DE CARVALHO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO - CPF: 030.725.041-56 (APELADO), JULIO CESAR GASPAR DA SILVA - CPF: 020.684.461-11 (APELADO), RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.076.441-52 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VALTER NUNES BARROS JUNIOR - CPF: 015.434.131-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - CPF: 049.491.579-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO - CPF: 030.725.041-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO (FATOS 1 E 2) – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS QUANTO AO PRIMEIRO FATO DELITIVO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DO SEGUNDO FATO DELITIVO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DA DEFESA
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DA MESMA NATUREZA – REGIME PRISIONAL ABERTO – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – OBSERVADA A SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Havendo provas idôneas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria do primeiro fato delitivo, em especial os reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas e ratificados em Juízo, de rigor a condenação dos acusados.

Deve ser mantida a absolvição quando restam dúvidas insuperáveis sobre a autoria do segundo fato delitivo, especialmente ao considerar que a vítima não corroborou em sede judicial suas declarações e reconhecimento pessoal realizado, devendo ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritiva de direitos diante da condição de reincidência do réu, além de possuir condenação anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza, fator que obsta a concessão da medida nos moldes do art. 44, § 3º, do Código Penal, por não se mostrar recomendável.

Ao réu reincidente é possível a fixação do regime prisional semiaberto, quando a pena não supera quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ, inviável, porém, a estipulação do regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado

Júlio César Gaspar da Silva
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.

0000127-98.2016.8.11.0064 (código 638252), que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, no regime semiaberto, e 10 dias-multa, bem como absolveu todos os réus dos delitos de roubo majorado.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela condenação dos réus José Carlos, Júlio César, Rifferson e Valter pela prática do crime de roubo majorado (FATO 1) e os dois últimos réus também pelo roubo majorado (FATO 2), ante a suficiência probatória
(Id. 63103672 e 63103673).

Nas razões da defesa do réu Júlio, esta pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime prisional (Id. 63103676).

As contrarrazões respectivas foram juntadas aos autos (Id. 63103679, 63103683, 63103685 e 92848452).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, a fim de condenar os apelados, e pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 96848475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Júlio César Gaspar da Silva
como incurso nas sanções do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e absolveu todos os acusados dos delitos de roubo majorado.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)

1º FATO

No dia 23/12/2015, por volta das 19h50rnin, numa residência situada na Rua Flávio Carvalho, 11.9 1447, Bairro Buriti, nesta Cidade, os denunciados VALTER NUNES BARROS JUNIOR, JULIO CESAR GASPAR DA SILVA, RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA e JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO, agindo em coautoria, caracterizada pela união de esforços visando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, uma delas apreendida, qual seja 01 Pistola Taurus 380 LS Preta, n.º KQF88012, com dois carregadores (termo de apreensão fl. 11; Laudo pericia] fls. 147/150/IP), subtraíram coisas alheias móveis, quais sejam:01 (um) celular Samsung S3 Azul, 01 (uma) aliança e 01 (um relógio), em prejuízo da vítima FELIPE CARDOSO; 01 (um) aparelho celular SamsungS4vermelho, em prejuízo da vítima GLAUCIA CARDOSO GOMES;01(um) aparelho celular samsung 53 azul, em prejuízo da vítima ANA PAULA LIMA VERAS DE CARVALHO; 01 (um) estetoscópio,01 (uma) máquina de Cortar cabelos outros utensílios, 1 (uma) caixa de bijouterias, 01 (um) televisor de 21" tela plana, 02 (dois) notebooks, 05 (cinco) malas, 01 (um) par de brincos de ouro, diversos perfumes e roupas, em prejuízo da vítima MARIA ONIDES CARDOSO COSTA (Auto de Avaliação Indireta fls. 38/39/IP), com restrição da liberdade das vítimas.

(...)

2º FATO

No dia 23/12/2015, por volta das 02h00, na casa de oração Irmã Dalva, nesta Cidade, os denunciados VALTER NUNES BARROS JUNIOR e RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, agindo em coautoria juntamente com pelo menos mais um agente ainda não identificado, caracterizada pela união de esforços visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, uma delas apreendida, qual seja 01 Pistola Taurus 380 LS Preta, n.º KQF88012, com dois carregadores (termo de apreensão fl. 11; Laudo pericial fls. 147/150/IP), subtraíram coisas alheias moveis, quais sejam: 01 (uma) bolsa com documentos pessoas e chaves de residência e veículo e 01 (um) motorola moto G4 azul, em prejuízo da vítima MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL (Auto de Avaliação Indireta de fl. 69/IP)
.

(...)

3º FATO

No dia 30/12/2015, por volta das 11h30min, numa residência situada na Rua Minas Gerais, casa 02, Jardim Primavera, os denunciados VALTER NUNES BARROS JUNIOR, JIZILIO CESAR GASPAR DA SILVA, RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA e JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO, possuíam e mantinham sob guarda arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 Pistola Taurus 380LS Preta, n.º KQF88012, com potencialidade lesiva e dois carregadores (termo de apreensão fl. 11; Laudo pericial fls. 147/150/IP), no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A polícia recebeu informações de que os denunciados seriam autores do roubo descrito no primeiro fato e de que teriam se utilizado de um veículo Ford Fiesta preto para o crime, em diligências, abordaram Riefferson em veículo com as ditas características, ocasião em que José Carlos correu para o interior da residência. O denunciado Júlio Cesar afirmou ser o proprietário da casa e autorizou a entrada dos milicianos, quando fora localizada e apreendida a arma de fogo.
(...)
” –
Id. 63103537.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando apenas o acusado Júlio César pela prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Além disso, absolveu todos os réus dos delitos de roubo majorado referentes aos FATOS 1 e 2 descritos da denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 63103663).

Irresignados, o Ministério Público e a defesa do réu Júlio César manejaram os presentes recursos, os quais passo à análise separadamente.

I – Recurso do Ministério Público

O
parquet
postula em suas razões recursais
pela condenação dos acusados José Carlos, Júlio César, Rifferson e Valter pela prática do delito de
roubo majorado (FATO 1), e os dois últimos réus mencionados pela prática do delito de roubo majorado (FATO 2), argumentando que há provas suficientes nos autos.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal, verifico que as pretensões ministeriais merecem acolhimento.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, autos de avaliação indireta, termo de entrega de objeto, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

O ponto de insurgência se refere à autoria delitiva e, a
pesar da negativa dos acusados, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Para melhor elucidação dos fatos delitivos imputados aos acusados, passo ao exame separadamente.

I.I – Crime de roubo majorado contra as vítimas Ana Paula Lima Veras de Carvalho, Felipe Cardoso, Gláucia Cardoso Gomes, Maria Onides Cardoso Costa (FATO 1)

A respeito desse fato, verifica-se que o juiz de primeiro grau absolveu os réus por entender que não há provas aptas a amparar a condenação, considerando que as vítimas do crime em comento apresentaram divergências em suas declarações prestadas em sede inquisitiva e judicial.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal, verifico que há provas robustas e idôneas para amparar a condenação, inclusive os depoimentos prestados pelas ofendidas Maria Oneide Cardoso Costa e Gláucia Cardoso Gomes.

Importante consignar que as referidas vítimas efetuaram o reconhecimento dos quatro acusados como autores do delito, fornecendo as características físicas dos suspeitos e relacionando-os com a atuação durante a ação delitiva.

Consta do feito que foram quatro indivíduos que efetuaram o assalto na residência da vítima Maria Oneide, onde se encontrava junto com os dois filhos e a nora.

Somente as ofendidas supramencionadas que prestaram declarações em ambas as fases processuais e, de acordo com a narrativa delas, durante a ação criminosa, um sujeito ficou na sala “vigiando” as vítimas que estavam amarradas e os outros três entravam nos quartos para subtrair-lhes os pertences.

Destaca-se que as vítimas em comento fizeram o reconhecimento dos acusados na Delegacia poucos dias após os fatos delitivos ora em apreço e eles se faziam presentes no local, de modo que foi possível visualizá-los pessoalmente. Dessume-se do feito que foram colocados cinco indivíduos juntos e elas reconheceram prontamente quatro deles como os autores do delito, ora apelados, sem demonstrar qualquer dúvida.

Oportuno colacionar os depoimentos prestados por elas em sede inquisitiva,
in verbis
:

“(...)
no dia 23/12/2015 no período da noite estava em casa e abriu o portão para seu marido sair; QUE neste momento adentraram 4 (quatro) pessoas em sua residência, todos de rosto limpo, sem capuz, todos com armas de fogo nas mãos e após renderem todos da residência anunciaram o roubo; QUE um dos assaltantes, o mais agressivo falava a todo momento "E UM ASSALTO, QUERO O COFRE, QUERO O DINHEIRO" (SIC): QUE a vítima disse que não tinha dinheiro ou cofre e foi espancada pelo suspeito, com coronhadas na cabeça e um chute na altura do estômago; QUE pegaram a vítima e a levaram no quarto para mostrar o local; QUE amarraram as vítimas e um deles ficou vigiando na sala enquanto os outros 3 foram até os cômodos para roubar os objetos; QUE a ação dos criminosos durou aproximadamente 17 minutos; QUE após o roubo todos os suspeitos saíram da residência tomando rumo desconhecido em um carro Ford/Fiesta preto; QUE foi roubado da residência 3 celulares, avaliados em R$ 2.500,00 — 02 notebooks, avaliados em R$ 2.500,00 — 01 (uma) tv de plasma 21", avaliada em R$ 600,00 – vários utensílios de cabelo, avaliados em R$ R$ 3.000,00 – brinco de ouro, avaliado em R$ 1.600,00 - 01 estetoscópio, avaliado em R$ 1.000,00 — diversas bijuterias finas avaliadas em R$ 4.000,00; QUE imediatamente acionou a Policia Militar e esta se dirigiu até 0 local e após rondas não localizaram os suspeitos; QUE questionado se tem condições de reconhecer os suspeitos, respondeu que sim; QUE apresentado em local próprio JULIO CESAR GASPAR DA SILVA, RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, MAIKY DYORGINIS CRUZ ALMEIDA,VALTERNUNESBARROSJUNIOR E JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO, declarou que reconhece com 100% de JULIO CESAR CASPAR DA SILVA, RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, VALTER NUNES BARROS JUNIOR E JOSÉ

CARLOS PEREIRA SOBRINHO foram os 4 suspeitos que adentraram em sua residência e praticaram roubo conforme narrado em sua declaração, mais precisamente Valter Nunes Barros Junior era o mais agressivo que desferiu coronhadas em sua cabeça e um chute na altura do estomago, disse ainda que mataria o filho da declarante caso ele fosse polícia, Júlio César Gaspar da Silva, foi o suspeito que ficou na sala cuidando das vítimas e os demais foram para os quartos juntar os materiais para serem roubados.”
–
Depoimento da vítima Maria Oneide (Id. 63103539, pp. 2-3).

“no dia 23/12/2015 por volta das19h50min minha mãe e meu irmão estava conversando em frente à casa com o portão entre aberto. Eu estava na salada casa conversando com minha cunhada ANA PAULA, quando chegaram quatro indivíduos portando armas de fogo, todos estavam armados com pistolas de cor preta/fosca, todas iguais. Eles chegaram e mandaram nos deitarmos ao chão e coletaram nossos celulares que estavam no sofá da casa. Um deles mandou minha mãe abaixar, mas ela não abaixava, então ele deu umas coronhadas na cabeça da minha mãe para que ela deitasse. Este também bateu no estômago da minha mãe, que deitou segurado a barriga. Eles aparentavam estar usando drogas, pois havia um cheiro muito forte de maconha. Um deles ficou Cuidando de nos na sala enquanto os outros entravam nos quartos e coletavam as coisas mais visíveis que davam dinheiro. Eles levaram um notebook da marca HP de cor cinza, avaliado em RS 2.000,00, um netbook da marca Compak de cor preta, avaliado em R$ 700,00, uma chapinha, avaliada em R$ 150,00, um babyliss avaliado em R$ 150,00, vários cremes de cabelo, muitas bijuterias,

avaliadas em R$ 1.500,00, vários calçados femininos, avaliados em R$ 350.00, cinco malas que eles usaram para colocar as coisas dentro, avaliadas em R$ 2.000,00, uma das malas estavam várias roupas do meu irmão, que havia acabado de chegar de viagem e não havia tirado 0 Estetoscópio, avaliado em R$ 500,00. Da namorada do meu irmão eles levaram uma maquiagem, avaliada em R$ 250,00 e R$ 30,00 em espécie. Também foram levados os celulares LG de cor preta, avaliado em R$ 800,00, da minha mãe, um celular Samsung S4 mini, avaliado em RS 1.200,00, um celular da ANA, Samsung S3, avaliado em R$ 1.000,00. Antes de eles entrarem nos quartos eles mandaram nos colocarmos as mãos para trás. Nesse interim eles começaram a perguntar para meu irmão se ele era polícia, e dizia que ia matar ele. pois ele tinha cara de polícia. Nisso eles estavam dando coronhadas nele, chutando ele e também minha mãe. Minha mãe e minha cunhada foram agredidas verbalmente, com palavrões como “vagabunda" etc. Um deles que estava nos vigiando mandou eu ficar tranquila, que não ia ter estupro, mas eles queriam o cofre, o ouro e o dinheiro. Porém eu fiquei quieta. Durante este tempo eles pegaram minha mãe, levaram ao quarto e perguntaram “cadê o ouro", mas ela disse que não tinha ouro, somente bijuterias. Nisso eles deram várias coronhadas nela e depois levaram de volta para sala. Depois que eles acharam as bijuterias ficaram falando para minha mãe: você disse que não tinha ouro, olha aqui o ouro. Depois pegaram meu irmão e colocaram a arma na cabeça dele, levando para os fundos da casa. La eles olharam para o carro e perguntaram se tinha alguma coisa de valor lá, mas meu irmão disse que não tinha. Nós fomos amarrados pelas mãos e pés, com fios de telefone, cabo de carregador de celular e outras coisas que eles acharam, “parecendo porcos". Quando acabaram de coletar os objetos eles saíram carregando as malas. Nós fomos trancados na sala da casa. Ao saírem, eles trancaram as portas da cozinha e da sala e saíram correndo. Eu não vi o carro, mas meu pai viu pela câmera de segurança do vizinho, minha mãe e meu irmão que estavam na frente da casa. As janelas também foram trancadas. Depois nós conseguimos nos soltar e sair. Um dos suspeitos era de cor morena, porte físico magro, estatura alta, aproximadamente 1,70m; o segundo suspeito era de cor morena, porte físico médio, estatura aproximadamente de 1.65m, o terceiro de cor era de cor morena clara, cabelos cacheados, usando barba, porte físico magro e estatura aproximada de 1,60m, o quarto suspeito era de porte físico magro, de cor morena clara, cabelos castanhos e tinha estatura aproximada de 1,70m. Na data de hoje (30/12/2015) nós fomos informados pela polícia que haviam preso alguns suspeitos do roubo em nossa residência, e que deveríamos comparecer nesta delegacia para efetuar os reconhecimentos dos suspeitos. Eu reconheço com cem por cento de certeza os suspeitos JULIO CESAR GASPAR DA SILA, RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, VALTER NUNES BARROS JUNIOR e JOSE CARLOS PEREIRA SOBRINHO, como os suspeitos que adentraram nossa residência e praticaram o roubo”
–
depoimento da vítima Gláucia (Id. 63103539, pp. 6-7) – termo de reconhecimento (Id. 63103539, p. 8).

Em Juízo, as referidas vítimas ratificaram suas declarações e confirmaram o reconhecimento pessoal realizado.

Há levar em consideração que, nessa oportunidade, foram apresentadas apenas as fotografias dos acusados, aliás, foram expostas as fotos dos cinco indivíduos apresentados anteriormente na Delegacia, incluindo Maiky Dyorginis Cruz Almeida. Além disso, havia passado alguns meses desde o reconhecimento pessoal feito na Delegacia.

Não obstante, extrai-se dos depoimentos prestados pelas ofendidas perante a autoridade judicial que ambas reconheceram os quatro apelados como os autores do assalto (mídia audiovisual, Id. 63103687).

Conforme consta dos autos a ordem das fotografias apresentadas às referidas ofendidas era: Maiky (Id. 63103542, p. 2), Valter (Id. 63103542, p. 3), Rifferson (Id. 63103542, p. 4), Júlio César (Id. 63103542, p. 5) e José Carlos (Id. 63103542, p. 6).

A vítima Gláucia confirmou categoricamente que os quatro recorridos praticaram o assalto e disse não ter dúvida alguma que eram eles, reconhecendo de pronto um por um que lhe era mostrado por fotografia.

A vítima Maria Oneide, por sua vez, mostrou certa dúvida apenas em relação ao réu Rifferson e equivocou-se ao reconhecer os cinco sujeitos que lhes foram mostrados por fotografia (incluindo o sujeito Maiky), embora tenha esclarecido ao ser indagada sobre o equívoco/contradição que na Delegacia foram apresentadas cinco pessoas e reconheceu com toda a certeza quatro delas, além de descrever novamente as características e atuação de cada um durante a ação delitiva.

A primeira ofendida relatou que havia um sujeito mais alto, que foi um dos que entrou para o quarto para subtrair as coisas, e o reconheceu como sendo o réu Valter. Disse que tinha outro mais baixo, que foi a pessoa que amarrou eles, torturou-os psicologicamente, e adentrou nos quartos, apontando o réu Rifferson. Afirmou que a pessoa que ficou na sala “tomando conta” deles era moreno claro, mais baixo, com cabelos cacheados e magro, e, depois que foi apresentada a foto, confirmou que o réu Júlio César era um dos assaltantes – fotografia compatível com as características e vestes narradas (Id. 63103542, p. 5). E ainda, que havia um homem moreno, mais alto também e mais forte, que entrava nos quartos, e afirmou ser o réu José Carlos.

A segunda ofendida confirmou categoricamente que o réu Valter era um dos assaltantes mais “ativos”, bem agressivo, repetiu várias vezes que lembrava dele porque tinha as orelhas mais aparentes, além de descrevê-lo como mais alto e “escuro” – fotografia compatível com as características narradas (Id. 63103542, p. 3).

Também asseverou de forma veemente quanto à participação do réu Júlio César, descrevendo-o como magro, mais baixo e mais claro; narrou que ele ficou na sala com as vítimas e inclusive ia até a geladeira da casa e pegava as frutas (uva, banana), bem como afirmou que ele era “inesquecível”; disse ainda que ele estava vestido com uma camiseta listrada – fotografia compatível com as características e vestes narradas (Id. 63103542, p. 5).

Quanto ao réu Rifferson, conforme mencionado, ela demonstrou certa dúvida, apesar de reconhecer e dizer que era mais gordinho. E o réu José Carlos, relatou anteriormente que havia um sujeito mais gordinho e mais baixo e depois ainda afirmou que faltava a fotografia de um assaltante, dizendo ter certeza que era esse apelado.

Consoante se nota, as vítimas reconheceram todos os recorridos como autores do roubo e confirmaram em Juízo, havendo apenas um equívoco da ofendida Maria em suas declarações prestadas judicialmente, ao reconhecer também o sujeito Maiky e mostrar certa dúvida quanto ao réu Rifferson, fatores que não desqualificam o reconhecimento pessoal dos apelados realizado, especialmente ao considerar que a ofendida Gláucia não apresentou nenhuma inconsistência em seu depoimento judicial.

Impende consignar que os assaltantes estavam de “cara limpa”, ou seja, não havia nada cobrindo o rosto deles, de modo que as vítimas puderam visualizar todos eles durante a ação criminosa, fato este que foi destacado pelas ofendidas.

Saliente-se o que foi ponderado pelo apelante em suas razões recursais sobre o
acusado Rifferson
, de que a Polícia recebeu informação após a prática criminosa de que o roubo em questão foi cometido por indivíduos que conduziam um veículo
Ford Fiesta
de cor preta, características compatíveis com o automóvel apreendido no momento da abordagem do citado acusado, o qual era de propriedade de sua genitora.

Apesar de haver nos autos os depoimentos prestados por Rosângela Gonçalves de Almeida e Adenilson Golçalves de Oliveira, em favor do apelado Rifferson, observo que não são suficientes para afastar a responsabilidade criminal do recorrido.

A informante Rosângela, genitora do apelado, relatou que no dia dos fatos criminosos ele teria trabalhado o dia inteiro, depois chegou em sua residência por volta das 18h e saiu de motocicleta aproximadamente às 18h30min ou 19h, pois teria ido na casa de um amigo baixar aplicativos no aparelho celular novo que comprou, e não soube informar que horas ele retornou para casa (mídia audiovisual, Id. 63103687, p. 2).

Adenilson, por seu turno, tio do recorrido, narrou que o apelado estava trabalhando com ele à época dos fatos e que no dia do crime ele trabalhou de dia, durante o dia inteiro, finalizando por volta das 18h ou 18h30min (mídia audiovisual, Id. 63103687, p. 2).

Observa-se que as declarações acima demonstram apenas onde o ora recorrido se encontrava durante o dia, haja vista que eles estavam em sua companhia no dia dos fatos delitivos, porém o crime em comento foi perpetrado no período noturno, por volta das 19h50min, momento em que ele não estava mais no local de trabalho e nem em sua residência, frise-se que sua genitora não soube dizer que horas ele voltou para casa e, embora o recorrido tenha aduzido que estava na casa de seu amigo Wanderson, nem sequer há depoimento nesse sentido em sua defesa.

Quanto ao
acusado Valter
, constata-se do feito os depoimentos de Giliane Zequim de Souza e Jéssica Cristina da Silva, que relataram, em suma, que no dia dos fatos delitivos participaram de um “amigo secreto” no local onde trabalham juntas, depois foram fazer umas compras em algumas lojas e chegaram na residência da Jéssica, convivente do réu, no fim da tarde, entre 18 e 19 horas.

A testemunha Giliane narrou que levou uma churrasqueira elétrica de presente e começaram a usar no mesmo dia; e disse que o citado réu se fazia presente e que ela ficou até tarde no local, não sabendo dizer o horário. A informante Jéssica disse que quando chegou em casa o apelado estava lá, fazendo comida para o filho deles, e que mais tarde levaram Giliane na casa dela porque estava muito tarde e era perigoso (mídia audiovisual, Id. 63103687, pp. 3-4).

O apelado, por sua vez, aduziu que nesse dia dos fatos não saiu de casa e disse ainda que seu cunhado também estava no local e dormiu lá. Alegou que no dia da prisão dele e dos demais corréus tinha ido até a residência do Júlio César para combinar de fazer um churrasco (mídia audiovisual, Id. 63103687, p. 5).

O ponto em questão é se o recorrido permaneceu ou não em sua residência no dia do crime, e, conforme exposto, não é possível concluir porque cada um relatou de uma forma. O réu asseverou que não saiu de sua casa, embora sua convivente tenha afirmado que eles saíram para levar Giliane na casa dela; e esta última nada mencionou sobre isso, dizendo apenas que ficou no local até tarde.

Importante ressaltar que os acusados foram localizados pela Polícia alguns dias após o delito em tela, os quais estavam juntos na residência de propriedade do
acusado Júlio César
, onde foram encontrados uma arma de fogo, a qual este apelado assumiu que lhe pertencia (FATO 3), e parte do produto do crime – aparelhos celulares subtraídos das vítimas –, inclusive um dos objetos foi localizado dentro do bolso do
acusado José Carlos
.

O último recorrido ora mencionado confirmou que os policiais apreenderam um aparelho celular com ele e aduziu que ele teria comprado, disse que estava indo para o serviço e uma pessoa o parou na rua e como ele estava precisando comprou o celular e pagou o valor de R$ 100,00 (cem reais); ademais, alegou não ter conhecimento sobre a arma de fogo encontrada na residência (mídia audiovisual, Id. 63103687, p. 5).

A testemunha Rodrigo de Abreu Neiva, policial que fez parte das diligências que culminaram na apreensão da
res furtivae
, asseverou em sede judicial que abordou todos os réus na residência do referido apelado, onde encontrou uma arma de fogo, tipo pistola, dentro do fogão e alguns pertences das vítimas, além de afirmar que elas reconheceram os acusados (mídia audiovisual, Id. 63103684).

Tais fatores aliados às declarações das vítimas Maria e Gláucia e reconhecimento formal realizado, são provas robustas da autoria delitiva por parte dos apelados ora em comento.

Destaca-se que o réu Júlio César era o responsável por ficar na sala com as vítimas durante toda a empreitada criminosa, de modo que as ofendidas acima citadas prestaram declarações detalhadas sobre ele.

Outrossim, consigne-se que inverte-se o ônus da prova quando o objeto produto do crime é encontrado na posse do agente, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea para demonstrar a licitude do bem ou a boa-fé do agente, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) É incabível o acatamento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, e a condenação está fundada no acervo probatório existente no caderno processual, cabendo ressaltar que, nos crimes perpetrados contra o patrimônio, nos quais o objeto produto do furto é encontrado em poder do acusado logo após a prática da conduta criminosa, o ônus da prova é invertido, cabendo à defesa comprovar a origem da coisa ilícita.”
(TJMT, N.U 0000577-44.2018.8.11.0008, Ap 78881/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.2.2019, publicado no DJe 8.3.2019).

Diante de todo o exposto, entendo que há provas idôneas e suficientes para amparar a condenação dos apelados, assim,
condeno

José Carlos Pereira Sobrinho, Júlio César Gaspar da Silva, Rifferson de Oliveira Almeida e Valter Nunes Barros Junior como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, na forma do artigo 70 do CP.

A respeito das majorantes em questão, verifica-se dos autos que ficaram amplamente demonstradas, pois as vítimas foram categóricas em dizer que havia quatro assaltantes (concurso de pessoas), os quais estavam todos armados, inclusive abordaram as vítimas mediante o uso do artefato bélico e desferiram “coronhadas” em algumas delas (emprego de arma de fogo); além de que, amarraram as mãos e os pés dos ofendidos com fios que encontraram na residência, como carregador de celular, e os deixaram na sala, de modo que ao terminar de subtrair os pertences deixaram as vítimas desse jeito no local e trancaram as portas da cozinha e da sala, e as janelas da casa, e foragiram (restrição da liberdade das vítimas).

Sendo assim, de rigor a incidência das causas especiais de aumento de pena apontadas.

Passo à aplicação das reprimendas, e a fim de evitar repetições desnecessárias passo ao exame conjuntamente.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e considerando a existência de mais de uma majorante, sopeso duas delas na primeira fase dosimétrica a fim de negativar as circunstâncias do delito, posto que o fato de o delito em comento ter sido perpetrado em elevado número de agentes (quatro assaltantes), e todos eles armados, demonstra, inquestionavelmente, maior reprovabilidade da conduta, posto que causou maior temor às vítimas e menor chance de esboçar qualquer reação durante a prática delitiva.

Conforme narrado pelas ofendidas, desde o momento da abordagem e anúncio do assalto, os apelados estavam na posse de armas de fogo e se dividiram durante a empreitada criminosa de modo que um deles permaneceu vigiando-as a todo o tempo.

Oportuno trazer o Enunciado n. 32 deste Tribunal de Justiça sobre a matéria mencionada:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, fixo as penas basilares em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, observo que não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Apesar de o réu José Carlos responder, atualmente, a processo executivo de pena (PEP n. 1000005-41.2022.8.11.0064), constata-se que a ação penal originária se refere a fato delitivo ocorrido posteriormente a estes fatos, portanto, nem sequer é possível reconhecer como maus antecedentes.

Quanto ao réu Júlio César, constata-se que ele é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado em seu desfavor (ação penal n. 2572-70.2008.8.11.0064) e ainda não decorreu o período depurador de 5 anos.

Dessa forma, elevo a pena deste réu em 1/6, perfazendo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 23 dias-multa. Mantenho as penas intermediárias dos demais corréus em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena restante prevista no inciso V do § 2º do art. 33 do CP, uma vez que os acusados mantiveram as vítimas com suas liberdades restritas por tempo superior ao necessário à prática delitiva, mantendo-as amarradas e trancadas na residência, até mesmo após evadirem-se do local, visando assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, elevo as sanções em 1/3, ficando a pena do réu Júlio César em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 30 dias-multa, e as penas dos demais em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 26 dias-multa.

Tendo em vista que o roubo em comento foi perpetrado pelos apelados contra quatro vítimas distintas, atingindo, portanto, quatro patrimônios diferentes, de rigor a incidência do regramento previsto no artigo 70 do CP e a respeito da fração de aumento, convém transcrever o Enunciado n. 35 desta Corte:
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

Logo, exaspero as penas em 1/4, p
erfazendo o total de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 37 dias-multa, ao réu Júlio César, e de 8 anos e 4 meses de reclusão e 32 dias-multa, quanto aos réus José Carlos, Júlio César, Rifferson e Valter, a qual torno definitiva.

Tendo em vista o
quantum
das penas estipuladas, estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Ademais, fixo os dias-multa no valor unitário mínimo.

Atento ao artigo 387, § 1º, do CPP, mantenho os réus em liberdade por inexistirem os requisitos para a prisão cautelar.

I.II – Crime de roubo contra a vítima Marialva Temotio Carlos Granel (FATO 2)

Após o detido exame dos elementos de prova produzidos em relação ao crime ora em comento, observo que não há prova apta a embasar a condenação dos acusados Rifferson e Valter na forma pretendida pelo apelante.

A vítima relatou que, no dia dos fatos, havia três indivíduos no momento do assalto, que evadiram-se do local levando seus pertences. Posteriormente, ao assistir televisão, viu que alguns suspeitos tinham sido presos e, nessa oportunidade, reconheceu dois deles como sendo os autores do delito. Em razão disso, foi até a Delegacia e disse ter reconhecido os ora apelados como autores do roubo.

Oportuno trazer o depoimento prestado por ela perante a autoridade policial,
in verbis
:

“QUE a declarante estava na casa de oração "Irmã Dalva", no dia 23/12/2015, esclarecendo que estava dormindo no local juntamente com outras pessoas para conseguir uma senha de atendimento, e entre as 02:00h as 02:30h, daquele dia, foi acordada com um elemento utilizando capacete, sendo que era gordo, pardo, altura média, segundo uma arma, sem saber identificar; QUE o indivíduo pegou uma bolsa com documentos pessoais, chave de moto, chave de sua casa, CRLV cia motocicleta da declarante. entre outros; QUE o indivíduo saiu correndo com outro indivíduo; QUE a declarante pensando que eram apenas os dois indivíduos pegou o seu aparelho celular e falou que iria ligar para a polícia nisso chegou um terceiro elemento também com capacete com viseira levantada, jaqueta preta, shorts, rosto fino, apontou um revólver na cabeça da declarante e ficou falando "TA BRINCANDO COM BANDIDO, PASSA O CELULAR" (SIC); QUE então foi roubado o seu aparelho celular, MOTOROLA MOTO G4 AZUL, avaliado em R5 1100,00 (mil e cem reais); QUE depois os indivíduos saíram correndo, e conforme informações de terceiros, que também foram roubados no local. eles fugiram utilizando uma motocicleta HONDA FALCON VERMELHA e uma motocicleta BIZ 125 VERMELHA; QUE as placas não foram identificadas porque uma estava com fitas adesivas e a outra estava dobrada; QUE no local haviam diversas pessoas que também estavam na fila para conseguir a senha na casa de oração "Irmã Dalva", porém a declarante esclarece não os conhece;
QUE teve conhecimento por meio de uma reportagem na televisão que haviam sido presos alguns indivíduos e reconheceu dois deles como sendo os mesmos que haviam lhe roubado; QUE NESTA DELEGACIA FOI MOSTRADO EM LOCAL PRÓPRIO O ARQUIVO FOTOGRÁFICO DE DIVERSOS INDIVÍDUOS E A DECLARANTE RECONHECEU COM CERTEZA ABSOLUTA VALTER NUNES BARROS JUNIOR COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE LHE APONTOU UM REVÓLVER NA CABEÇA DA DECLARANTE E TAMBÉM RECONHECEU O INDIVÍDUO RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE ACORDOU A DECLARANTE E ROUBOU SUA BOLSA
” – Id. 63103542, pp. 9-10, destaquei.

Ocorre que, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, a ofendida disse que teve dúvidas em relação a um dos sujeitos que lhe foi apresentado na Delegacia e que teria reconhecido somente um.

Saliente-se que, de acordo com a própria narrativa da vítima, os assaltantes usavam capacetes, o que dificulta sobremaneira eventual reconhecimento.

Ao ser questionada, em Juízo, sobre as características dos assaltantes, não soube dizer, aduzindo que havia passado muito tempo e não se recordava mais. Além disso, foram mostradas as fotografias juntadas ao feito dos réus e do suspeito Maiky (Id. 63103542, pp. 2-6), a fim de que confirmasse o reconhecimento dos autores do crime, e ela não conseguiu ratificar, afirmando não se recordar.

Consoante se nota, além de não se sustentar os dois reconhecimentos inicialmente efetuados, de ambos os recorridos, haja vista que a própria vítima afirmou ter reconhecido só um dos suspeitos porque teve dúvidas do outro, ela nem sequer conseguiu confirmar judicialmente, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o reconhecimento.

Importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro não permite decreto condenatório consubstanciado unicamente em provas colhidas na fase inquisitiva, pois elas só serão permitidas se corroboradas com os demais elementos probatórios colhidos na fase processual.

Sobre o tema, trago os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“Ao longo dos anos, sempre prevaleceu nos Tribunais o entendimento de que, de modo isolado, os elementos produzidos na fase investigatória não podem servir de fundamento para um decreto condenatório, sob pena de violação ao preceito constitucional do art. 5º, inc. LV, que assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Como já se manifestou o Supremo, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre-convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’.

A Lei nº 11.690/2008, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155, caput, do CPP acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 2ª ed. rev. ampl. e atual. Niterói/RJ: Impetus, 2012. p. 115).

Do contexto dos autos surgem dúvidas insuperáveis a respeito da autoria do crime em apreço, circunstância que evidentemente desautoriza a prolação de um édito condenatório, sob pena de malferir o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, oportuno frisar que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam o veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras, e concisas que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Dessa forma,
in casu
, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam para a condenação, posto que a prova deve ser indene de dúvidas, ao passo que somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal, logo, de rigor a manutenção da absolvição dos apelados.

II – Recurso da Defesa

A respeito do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (FATO 3), a defesa do réu Júlio César pleiteia em suas razões de apelação a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou para que seja fixado regime prisional aberto.

Sustenta que embora o apelante seja reincidente é possível substituir a sanção aplicada por restritiva de direitos, com esteio no § 3º do art. 44 do CP, bem como alega acerca da desproporcionalidade entre a pena estipulada e o regime semiaberto fixado.

Sem razão, contudo.

Conforme dispõe o artigo 44 do Código Penal, é possível aplicar penas restritivas de direitos quando o réu preenche cumulativamente os seguintes requisitos:

“I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Outrossim, preceitua o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal que:
“Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”
.

No presente caso, se não bastasse o apelante ser reincidente, verifica-se que a condenação que pesa em seu desfavor se trata de crime da mesma natureza, previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, de modo que a substituição da pena não se mostra medida recomendável.

Quanto ao regime prisional estabelecido, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Não obstante a determinação do regime fechado ao réu reincidente, o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do agente que se enquadra nessa situação, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Desse modo, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis, que é o que ocorreu no presente caso.

Logo, não vejo a alegada desproporcionalidade do regime semiaberto fixado ao recorrente e entendo ser incabível o regime aberto neste caso.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso

ministerial, a fim de condenar os réus José Carlos, Júlio César, Rifferson e Valter como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, I, II e V, do CP (FATO 1), c/c o art. 70 do CP, impondo-lhes às penas de
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 37 dias-multa (réu Júlio César), e de 8 anos e 4 meses de reclusão e 32 dias-multa (réus José Carlos, Júlio César, Rifferson e Valter), no regime inicial fechado;
e
nego provimento
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022